Tribunal: CARF
Processo: 13971.720226/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720226/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.167 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
VIVIAN BETTINA MISSNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
As áreas de preservação permanente, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo por meio de Laudo Técnico ou
outro documento que ateste que a área realmente existe.
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA / RESERVA LEGAL.
SÚMULA CARF No 122.
Para a área de reserva legal deve haver a averbação tempestiva da área de
utilização limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel, nos termos
do que dispõe a súmula Carf no 122, o que não ocorreu no caso.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. LAUDO TÉCNICO.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Pregos de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado diferente ao do
lançamento, relativo ao mesmo município do imóvel e ao ano base
questionado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando uma
Área de Preservação permanente de 190,0ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720226/2008-51
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720226/2008-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural - ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Exige-se da interessada o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR,
aos juros- de mora e à multa por informação inexata nas Declarações do ITR —
DITR/(...), no valor total de (...), referente ao imóvel rural denominado: VBM, com
Número na Receita Federal — NIRF 2.469.093-7, com área total de 592,2 ha,
localizado no município de Apiuna - SC, conforme Notificação de Lançamento - NL de,
cuja descrição dos fatos e enquadramentos legais constam das fls. (...).
2. Antes de prosseguir na análise da questão é importante esclarecer que neste processo
consta as NL relativas aos três exercícios fiscalizados, porém, foram instaurados um
processo para cada um. Nos demais processos foram juntadas apenas as vias especificas
relativas a cada exercício. No presente, apesar das três NL, (...).
3. Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados nos
exercícios (...), especialmente a Área de Preservação Permanente — APP, Área de
Servidão Florestal — ASF e Valor da Terra Nua — VTN, a declarante foi intimada a
apresentar diversos documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação
pertinente, foram listados, detalhadamente, no Termo de Intimação, (...). Entre os
mesmos constam: cópia do Ato Declaratório Ambiental — ADA, do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA; Laudo Técnico
emitido por profissional habilitado, relativamente à demonstração de existência da APP
conforme enquadramento legal (art. 2 °, da lei n° 4.771/1965 — Código Florestal),
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica — ART; Certidão do Órgão
Público competente, caso o imóvel, ou parte dele, esteja inserido em área declarada
como de Preservação Permanente nos termos do art. 3 °, do Código Florestal,
acompanhado do Ato do Poder Público que assim a declarou; cópia da matricula do
registro imobiliário, com a averbação da ASF; Laudo Técnico de Avaliação, elaborado
por profissional habilitado, acompanhado de ART, com atenção aos requisitos das
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, demonstrando os
métodos de avaliação e fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído
ao imóvel, com Grau 2 de fundamentação mínima.
4. Foi informado, inclusive, que, na falta de atendimento à intimação, poderia ser
efetuado o lançamento de oficio com o arbitramento do VTN com base nas informações
do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal — SIPT, conforme a
legislação, constando os valores por hectare para o município do imóvel em cada
exercício fiscalizado.
5. A intimação foi entregue no endereço da contribuinte, (...) e não consta dos autos
manifestação a respeito.
6. Da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais a Autoridade Fiscal explicou dos
envios da intimação e do não atendimento. Assim, em virtude da ausência dos
comprovantes solicitados foram glosadas as áreas isentas e modificado o VTN com base
na tabela do SIPT.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720226/2008-51

7. Procedidas a mencionadas alterações, bem como dos demais dados conseqüentes, foi
apurado o crédito tributário e lavrada a NL, a qual foi enviada A contribuinte em
06/01/2009, (....).
8. Após o transcurso dos prazos para pagamento e/ou intimação e da cobrança amigável,
e tendo em vista a não manifestação da interessada, o crédito tributário foi inscrito na
Divida Ativa da Unido — DAU em (...).
9. Das fls. (...), foram juntados, não necessariamente na ordem cronológica, diversos
documentos, entre eles: manifestação da interessada, na qual informou que não havia
tomado ciência do lançamento em virtude de mudança de endereço quando da época do
procedimento fiscal; comprovantes da referida mudança; cópia da intimação e das NL;
impugnação; Memorando da Delegacia de origem solicitando A PFN o retorno dos
autos e o cancelamento da inscrição na DAU, em virtude suscitação de tempestividade;
bem como os diversos documentos que instruíram a impugnação.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
10. Na impugnação protocolada em (....), cuja cópia foi juntada das fls. (....) e original
das (....), a interessada apresentou seus argumentos de discordância, os quais são, em
resumo, os seguintes:
10.1. Preliminarmente. Em vinte e uma longas laudas tratou do fato de não haver sido
cientificada do procedimento fiscal e do lançamento, em virtude da mudança de
endereço; do cerceamento do direito de defesa que torna nula a NL pelo fato de que, A
época, o novo endereço já constava da base de dados da Receita Federal; entre outros.
Finalizando esta parte apresentou o seguinte pedido:
10.1.1. Declaração de ineficácia das intimações.
10.1.2. Sejam julgadas inconsistentes as NL para declarar inexigíveis os tributos
suplementares e a multa.
10.1.3. Que seja oportunizado o direito de ampla defesa, entre outros.
10.2. Sob o titulo Em face dos lançamentos e da constituição do Crédito Tributário
decorrente de ITR Suplementar, após tratar Quanto aos fatos reproduzindo parte das
razões do lançamento, em especial os documentos solicitados pelo Fisco, argumentou o
seguinte:
10.2.1. Disse juntar cópia de todos os documentos solicitados em conformidade com a
lei, para a comprovação da regularidade fiscal das DITR, restando totalmente elididas as
supostas irregularidades apontadas na Autuação Fiscal de Oficio, sendo, portanto,
inconsistentes os respectivos lançamentos, carecendo de fundamentação fática e
jurídica, o que culmina com sua anulabilidade.
10.2.2. Tratou do VTN, dos documentos municipais apresentados, entre outros, para
alegar haver ocorrido erro material no que tange ao valor atribuído pelo Fisco.
10.2.3. Alegou, também, erro material com relação à desconsideração da APP e ASF,
bem como do índice de utilização da área acima de 80,0%.
10.2.4. Explanou sobre as características da localização do imóvel, que se trata de
regiões montanhosas, de geografia irregular, inóspita e de difícil acesso, sem valor para
cultivo para o agro-negócio, entre outros.
10.3. Em Do mérito, em resumo, praticamente reiterou os argumentos anteriores e disse
que deve ser feita a revisão em relação à área tributável, após excluída a APP e ASF.
10.4. Ante o exposto requereu o recebimento da impugnação e pedido de revisão do
débito em DAU, para declarar a anulação dos lançamentos, devendo ser mantidos os
dados de suas DITR/(....), sem qualquer ônus adicional, tudo na conformidade da lei e
os documentos anexos, por se tratar de medida de eqüidade e laboriosa justiça.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720226/2008-51

11. A documentação que acompanhou a impugnação está composta por: cópia da conta
de energia e parte das declarações do Imposto de Renda e do ITR de (....) comprovando
o endereço; Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel; Certidões da Prefeitura
Municipal de Apiuna informando base de cálculo para o Imposto sobre a Transferência
de Bens Imóveis — ITBI; Termo de Avaliação Municipal atestando, especificamente,
que para o terreno rural em pauta, sem benfeitorias, a avaliação da terra é de R$ (....);
matricula do imóvel constando averbação de ARL providenciada em (....); Certificado
de Cadastro de Imóvel Rural — CCIR, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária — INCRA; ADA/1998 informando 190,0 ha de APP e 120,0 ha de ARL;
DITR/(....); entre outros.
12. Das fls. 189 a 92 foram juntadas consultas base CPF e da DITR 2007 da interessada.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (....):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: (....)
Inscrição na Divida Ativa Cancelada - Conhecimento da Impugnação - Inocorrência de
Cerceamento do Direito de Defesa
No caso de cancelamento da inscrição na Divida Ativa da Unido, em virtude da
comprovação de mudança de endereço do contribuinte quando do procedimento fiscal
que findou no lançamento do crédito inscrito, cabe conhecer da impugnação
apresentada. Por outro lado, não procede a alegação de nulidade do lançamento sob o
argumento de cerceamento do direito de defesa, pois, com o conhecimento da
impugnação esse direito foi praticado e se instaurou o litígio possibilitando a análise do
mérito.
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico especifico e averbação na matrícula
até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização através do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em até seis
meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não exclui
a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de beneficio fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Pregos de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ (....), apresentou o
recurso voluntário de fls. (....) alegando: a) necessidade de reconhecer os ADA’s apresentados;
b) reconhecimento da área de reserva legal tendo em vista a averbação; c) reconhecimento das
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720226/2008-51

áreas de preservação permanente; reflorestamentos e mata atlântica constante do quadro
demonstrativo do uso de solo apresentado com laudo complementar; e d) comprovação do valor
de terra nua.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Necessidade de reconhecer os ADA’s apresentados e reconhecimento das
áreas de preservação permanente; reflorestamentos e mata atlântica constante do quadro
demonstrativo do uso de solo apresentado com laudo complementar
Quanto a estas alegações da recorrente, passarei a analisa-las em conjunto.
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação
de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720226/2008-51

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720226/2008-51

Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de 2002, era
obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720226/2008-51

constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, para a área de preservação permanente, deve haver laudo técnico ou
outro documento apto a atestar que a área de fato existe.
No caso em questão, a recorrente alega que desde a apresentação do ADA/1998 a
Área de Preservação Permanente declarada é de 190,0ha. Por outro lado, a recorrente juntou aos
autos Laudo Técnico Complementar, com ART – Anotação de Responsabilidade Técnica
devidamente recolhida em que atesta haver Área de Preservação Permanente de 190,0ha:

Sendo assim, deve ser reconhecida a Área de Preservação Permanente de 190,0ha.
Reconhecimento da área de reserva legal.
Com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou uniforme e
reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art.
72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de
junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por outro lado, verificamos que não há a averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel anterior à ocorrência do fato gerador. Tal fato é reconhecido pela
própria recorrente conforme consta do seguinte trecho:
2- Com relação a questão da reserva legal.
Os mesmos argumentos usados para efeitos de ADA são válidos para reserva legal, ou
seja, a reserva legal estava mantida e agora averbada a margem da escritura e declarada
no ADA desde 1998. A requerente observou somente agora na defesa ao Conselho de
Contribuintes que a área de reserva legal estava declarada como de servidão florestal.
No ADA declarada como reserva legal e ITR como servidão florestal. Isto explica-se
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720226/2008-51

por engano involuntário e a própria legislação florestal brasileira que proibiu toda e
qualquer corte na Mata Atlântica gerando duvidas da averbação da reserva legal. Porém
a área da reserva legal é a mesma declarada no ADA de 1997/98 e mantida até os dias
atuais. Hoje a área da reserva legal encontra-se averbada a margem do registro (AV.13).
Como tanto a servidão florestal e a reserva legal são passiveis de isenção pedimos a
desconsideração deste fato na analise, considerando apenas como isenta a área de
120,00 relativa a reserva legal. Já estamos providenciando a retificação da declarações
de ITR 2007/8/9/10. Infelizmente não é possível a retificação das declarações ora em
recurso.
Por outro lado, a mencionada Averbação 13 é de 10/10/2008, de modo que a Área
de Reserva Legal não pode ser reconhecida. Merece destaque o fato de que não declarou área de
reserva legal em sua DITR.
O ADA trazido aos autos são de 1998, 2007 e 2008 e não se presta a comprovar
área de reserva legal que não foi objeto de DITR.
Comprovação do valor de terra nua.
Quanto a este ponto, a decisão recorrida analisou os mesmos documentos
apresentados com o recurso e por isso, transcrevo trechos da decisão recorrida, com as quais
concordo e utilizo-me como razão de decidir:
53. Na questão do VTN, o procedimento da fiscalização é que, quando da análise das
DITR se verificar que o valor atribuído ao imóvel está aquém dos valores médios
informados nas declarações da regido, bem como dos valores constantes da tabela SIPT,
o Fisco deve intimar o declarante a comprovar a origem dos valores declarados e a
forma de calculo utilizada. Para tal, o documento eficaz que possibilita essa
comprovação é o laudo técnico, elaborado em atenção às normas constantes da ABNT,
órgão orientador e controlador dos trabalhos de profissionais da área, e que demonstre
as fontes de pesquisas idôneas, as amostras que contenham informações de negociações
concretas, com dados similares ao do imóvel avaliando, entre outros.
54. Como já tratado, não houve atendimento a intimação, razão pela qual foi procedida
a alteração do VTN com a utilização da tabela do SIPT, e com a impugnação não foi
apresentado esse documento.
55. A interessada trouxe documentos municipais. Duas são certidões que dizem respeito
à base de cálculo de tributo diverso do ITR e informam valores genéricos para o
município; a terceira é um Termo de Avaliação especifico para a terra nua do imóvel em
pauta em 2009.
56. Estes documentos não são eficazes para modificar o VTN. As certidões, como já
dito, são genéricas, não contém as características explicitadas do imóvel em foco, além
de ser relativas a outro tributo. o Termo de Avaliação não informa o exercício a que se
refere, nem os métodos de avaliação. O valor informado neste último, inclusive, é bem
superior aos VTN considerados pelo Fisco em 2004 e 2005, que se fosse considerado
resultaria em aumento do crédito tributário desses exercícios.
57. Além desses documentos municipais, não foram apresentados nenhum outro que
demonstre o valor declarado, tais como comprovantes de negociações efetivadas nos
exercícios em pautas, escrituras públicas de compra e venda, matricula do imóvel, ou
recorte de jornais da época publicando ofertas de imóveis no mesmo município e com
características similares as da propriedade em pauta, documentos estes que, conforme a
ABNT, devem ser em quantidade mínima de cinco.
58. Assim, não havendo sido apresentado o laudo de avaliação solicitado, não há,
também, como modificar o VTN do lançamento.
Sendo assim, nada a prover quanto a este ponto.
Conclusão
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720226/2008-51

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a área de preservação permanente de 190,0ha.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital